Tribunal: TJMT
Processo: 1019091-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019091-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALINA FERNANDES DIAS - CPF: 304.001.041-72 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ALVANTINA BENTA DOS SANTOS - CPF: 790.912.701-44 (APELANTE), NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (APELANTE), ANISIO DOS REIS JUNQUEIRA NETO - CPF: 043.430.781-59 (ADVOGADO), GABRIEL GOMES JUNQUEIRA - CPF: 047.620.971-44 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NILSON GOMES BENTO (APELANTE), ESPOLIO DE NELSON GOMES BENTO (APELANTE), NILZA GOMES BENTO (APELANTE), MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES - CPF: 353.343.041-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGDA DE CARVALHO BRAZ - CPF: 441.377.021-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. C. B. - CPF: 051.517.291-01 (APELANTE), MILENA CARVALHO BENTO - CPF: 035.570.051-43 (APELANTE), NIUSA GOMES BENTA - CPF: 314.159.891-68 (APELANTE), GIOVANNA CARVALHO BENTO - CPF: 035.570.041-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ESFORÇO COMUM COMPROVADO. SÚMULA 377 DO STF. DISCUSSÃO DE PARTILHA DE BENS NO INVENTÁRIO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A união estável foi devidamente reconhecida, e em razão do falecido ser casado anteriormente, prevaleceu a união estável sob o regime de separação obrigatória de bens. Nesse regime, no caso em particular, é necessária a comprovação de seu esforço comum, e participação na aquisição dos bens. Essa participação não necessariamente deve ser financeira, econômica, mas de cunho moral, afetivo, a considerar o longo período de convivência entre o casal.

Não há se falar em anulação da sentença por ausência de prova, pois a sentença estipulou que todas as questões aduzidas pelos apelantes, referente a questão patrimonial será analisada no inventário.

Honorários mantidos em sucumbência mínima.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1019091-89.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ALVANTINA BENTA DOS SANTOS E OUTROS

APELADA: NATALINA FERNANDES DIAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALVANTINA BENTA DOS SANTOS E OUTROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem ajuizada por NATALINA FERNANDES DIAS, que acolheu em parte o pedido formulado na ação, atento à petição inicial e emenda, julgando o processo com resolução do mérito, art. 487, I, do Código de Processo Civil, conforme acima decidido, para fins de reconhecer e declarar a união estável havida entre a Requerente Natalina Fernandes Dias e o de cujus Sebastião Gomes dos Santos, a partir do dia 10 de julho de 1980 até o dia 15 de abril de 2019, pelo regime de separação obrigatória de bens, reconhecendo e declarando, ainda, o direito patrimonial em face do esforço comum evidenciado, em relação aos bens adquiridos durante a convivência conjugal, nos termos desta decisão, e, para todos os efeitos legais, ficando mantida, aliás, ao menos até o trânsito em julgado, a liminar parcialmente deferida no Id 25527067, aos fins de direito. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais), art. 85, § 8o e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência mínima da Requerente.

Os apelantes sustentam que caso STJ entendesse que o mero decurso de prazo fosse suficiente para configuração do esforço comum indireto, essa conclusão teria feito parte dos julgados da Corte acerca da súmula 377 do STF; no caso juntado pelo juiz, o STJ entendeu pela necessidade de comprovação do esforço comum em uma união estável de dezessete anos, prazo superior à todos os prazos previstos no Código Civil; em que pese o juízo argumentar que houve comprovação do esforço comum pelo fato de estarem juntos há muito tempo, é perceptível que essa comprovação é mera presunção, visto que o juízo nem mesmo cita como foi feito esse esforço comum indireto, reconhecendo que a recorrida se esforçou apenas pelo fato de estar em uma união estável por longo período de tempo; argumenta que o magistrado confundiu a discussão acerca da existência da meação (existência de bens adquiridos onerosamente após união estável) com a da efetiva partilha da meação, motivo pelo qual tanto o parquet (Id. 33242448) quanto o magistrado (Ids. 20787761 e 38435227) utilizaram-se do argumento de que a partilha de bens deve ser feita no inventário para afastar a discussão acerca da existência da meação no juízo de família; o esforço comum só pode ser julgado após o julgamento sobre a existência de bens adquiridos após a união, visto que se trata de matéria prejudicial; o esforço comum deve ser discutido no juízo do inventário, após comprovação de existência de bens onerosos adquiridos na constância da união estável; caso entendam ser matéria afeta ao juízo da Vara de Família, que seja anulada a sentença e reaberta a fase probatória para discussão acerca da existência de bens onerosos adquiridos na união estável para que, só ao fim, seja discutida a existência de esforço comum; não houve qualquer discussão no processo acerca dos bens adquiridos na união estável porque, a princípio, esses supostos bens não deveriam ser levados em consideração pelo juiz para julgamento da união estável em si, devendo a existência de bens adquiridos de forma onerosa na união estável ser comprovada posteriormente, o que não foi feito; alega que não houve discussão acerca dos bens que compõe o patrimônio, bem como houve diminuição patrimonial; o juízo se omitiu acerca dos bens adquiridos durante a união estável com o produto dos bens de antes da união estável, o que pode gerar uma discussão acerca do alcance do esforço comum; quanto aos honorários fundamenta que deve haver a inversão ou ao menos a sucumbência recíproca; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente a prova do esforço comum; subsidiariamente, o não reconhecimento do esforço comum, por ser matéria afeta ao juízo do inventário, a ser julgado após discussão da existência de bens adquiridos onerosamente; a anulação da sentença e reabertura da instrução para discussão acerca da existência de bens adquiridos onerosamente durante a união estável, caso entendam ser da competência do juízo de Família; “
Colocando de forma expressa que os bens adquiridos durante a união estável, em sub-rogação aos bens anteriores, não fazem parte do montante a ser meado, conforme será provado no juízo do inventário”; a
inversão do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade, além do seu aumento para 20% do valor da ação; caso entendam que houve sucumbência da parte requerida, que esta seja fixada de forma recíproca, não havendo que se falar em sucumbência mínima da parte autora.

Nas contrarrazões, a apelada requer deserção recursal por recolhimento de custas a menor. Impugna os documentos juntados pela parte apelante. Requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso.

Recolhimento do complemento do preparo pela parte apelante.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALVANTINA BENTA DOS SANTOS E OUTROS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem ajuizada por NATALINA FERNANDES DIAS, que acolheu em parte o pedido formulado na ação, atento à petição inicial e emenda, julgando o processo com resolução do mérito, art. 487, I, do Código de Processo Civil, conforme acima decidido, para fins de reconhecer e declarar a união estável havida entre a Requerente Natalina Fernandes Dias e o de cujus Sebastião Gomes dos Santos, a partir do dia 10 de julho de 1980 até o dia 15 de abril de 2019, pelo regime de separação obrigatória de bens, reconhecendo e declarando, ainda, o direito patrimonial em face do esforço comum evidenciado, em relação aos bens adquiridos durante a convivência conjugal, nos termos desta decisão, e, para todos os efeitos legais, ficando mantida, aliás, ao menos até o trânsito em julgado, a liminar parcialmente deferida no Id 25527067, aos fins de direito. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais), art. 85, § 8o e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando a sucumbência mínima da Requerente.

A parte apelada alega deserção recursal, contudo, houve a complementação do recolhimento do preparo. Portanto, rejeita-se tal argumento.

A impugnação dos documentos apresentados em recurso será analisada com o mérito.

Os apelantes apresentam a tese de que caso o STJ entendesse que o mero decurso de prazo fosse suficiente para configuração do esforço comum indireto, essa conclusão teria feito parte dos julgados da Corte acerca da súmula 377 do STF; no caso juntado pelo juiz, o STJ entendeu pela necessidade de comprovação do esforço comum em uma união estável de dezessete anos, prazo superior a todos os prazos previstos no Código Civil.

Elencam que o juízo ao argumentar que houve comprovação do esforço comum pelo fato de estarem juntos há muito tempo, é perceptível que essa comprovação é mera presunção, visto que o juízo nem mesmo cita como foi feito esse esforço comum indireto, reconhecendo que a recorrida se esforçou apenas pelo fato de estar em uma união estável por longo período de tempo.

Assim, argumenta que o esforço comum só pode ser julgado após o julgamento sobre a existência de bens adquiridos após a união, visto que se trata de matéria prejudicial; o esforço comum deve ser discutido no juízo do inventário, após comprovação de existência de bens onerosos adquiridos na constância da união estável; caso entendam ser matéria afeta ao juízo da Vara de Família, que seja anulada a sentença e reaberta a fase probatória para discussão acerca da existência de bens onerosos adquiridos na união estável para que, só ao fim, seja discutida a existência de esforço comum.

Contudo, a união estável foi devidamente reconhecida pelos apelantes, e como consignado em sentença, em razão do falecido ser casado anteriormente, prevaleceu a união estável sob o regime de separação obrigatória de bens.

Nesse regime, no caso em particular, é necessária a comprovação de seu esforço comum, e participação na aquisição dos bens.

Essa participação não necessariamente deve ser financeira, econômica, mas de cunho moral, afetivo, a considerar o longo período de convivência entre o casal. E tal ficou comprovada nos autos, conforme consagrou a sentença:

“(...)

Assim sendo, e, para melhor compreensão, a meu ver, até por medida de JUSTIÇA equitativa, especialmente se relevarmos o longo período de convivência conjugal, mais de 38 (trinta e oito) anos, in casu, seria absolutamente injusto e desarrazoada não se admitir que houve colaboração direta e/ou indireta por parte da Requerente, atualmente com 75 anos de idade, Id 19871364, e que conviveu com o de cujus até a data do óbito dele, e, portanto, em havendo entendimento em outro sentido, a Requerente se veria privada/prejudicada não só da presença física do companheiro, mas também do direito de usufruir do patrimônio adquirido durante aludida convivência como marido e mulher, diga-se, na qual naturalmente existe cumplicidade e apoios recíprocos. Aliás, assim entendo e concluo, ainda mais se nos atentarmos para o fato de que a Requerente produziu, também, prova testemunhal, diga-se, não contraditadas, art. 457, § 1o do CPC, no tocante à CONFIRMAÇÃO da prolongada união estável acima referida, induzindo, desta forma, com maior razão, à conclusão pela efetiva contribuição e participação da companheira na aquisição do patrimônio, mesmo que indiretamente, não havendo ademais indicação, demonstração que convença em outro sentido. (...)Além do que, embora admitida por este Juízo a comprovação do esforço comum, principalmente por causa da convivência por mais de trinta e oito anos, indicando, assim, concretamente colaboração/participação ainda que imaterial, que, no meu modo de ver, não pode ser ignorada no caso concreto, e, por outro lado, SE NÃO BASTASSE aludida situação/constatação, muito embora não desconheça entendimentos em sentido diverso, entretanto, menciono também como respaldo e fundamento, julgados de nossos Tribunais, aos quais me filio - repita-se, mormente diante da peculiaridade do caso em exame - no sentido de que é possível até mesmo a presunção do esforço comum na aquisição do patrimônio, mesmo quando se trata de regime de separação obrigatória de bens (...)”.

Não há se falar em anulação da sentença por ausência de prova, pois a sentença estipulou que todas as questões aduzidas pelos apelantes, referente a questão patrimonial será analisada no inventário.

Assim constou:

“Diante, portanto, de todo o contexto probatório existente nos autos, concluo que resulta satisfatoriamente
autorizado
o reconhecimento judicial da união estável pelo regime de separação obrigatória de bens,
e,
não obstante referido regime, viabilizado é
justo
admitir,
ainda
, o
direito
da Requerente, proveniente do esforço comum, ainda que imaterial, em relação aos bens/patrimônio adquiridos
durante
o período de convivência em união estável, 10 de julho de 1980 até o dia 15 de abril de 2019, cuja delimitação/apuração efetiva, entretanto, em face do direito declarado em razão da condição de companheira, deverá ocorrer nos autos do inventário do de cujus/convivente, pelos motivos e fundamentos anteriormente mencionados”.

A pretensão de discussão acerca do acervo patrimonial, bens a serem divididos ou não, ficou bem elucidado a ser apurado por ocasião do inventário, sendo que as questões trazidas pelos apelantes destoam da sentença.

Assim, é o parecer da Procuradoria:

“(...)A participação, por sua vez, pode ser, de cunho moral, familiar ou financeiro, não necessariamente exclusivamente de teor econômico, o que importa é que ela deve ser comprovada por quem alega ter ajudado, sendo assim uma prova positiva. Contudo, como bem postulado pelo Juízo este fator deve ser discutido no Juízo do inventário. Assim, com o reconhecimento e presunção do esforço comum, a Apelada deverá integrar o procedimento de inventário e lá deverão ser discutidas as questões do acervo patrimonial (data da aquisição, meação, meação da ex-esposa, etc), remanescendo para este feito apenas o reconhecimento da união entre a requerente e o falecido Sebastião Gomes dos Santos, pelo período noticiado (...)”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – Autora que alega que manteve união estável com o "de cujus" no período de 2000 a 01/04/2020, data do óbito dele – Sentença de parcial procedência, que reconheceu a união estável a partir de abril de 2017 até o óbito do "de cujus" – Irresignação da autora – Parcial acolhimento – Hipótese em que está incontroverso que o "de cujus" era casado e que se separou de fato, persistindo controvérsia quanto a data da separação e início da união estável – Documentos colacionados nos autos, corroborados pelos depoimentos testemunhais e de informante, que comprovam o início da convivência como marido e mulher de forma pública pelo "de cujus" e a autora a partir de 26/11/2014 – Eventual convivência anterior ao referido período que caracteriza concubinato, ante a ausência de prova segura acerca da efetiva separação de fato do "de cujus" e sua então esposa – Manutenção do regime da separação legal de bens, eis que no ano de 2014 o "de cujus" completou 71 anos de idade – Inteligência do artigo 1.641, inciso II, do CC – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1000779-81.2020.8.26.0439; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022).

“DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CAUSA SUSPENSIVA AO MATRIMÔNIO, PREVISTA NO ARTIGO 1.523, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DA CAUSA SUSPENSIVA QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS, NA FORMA DO ARTIGO 1.641, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. EVENTUAL REGULARIZAÇÃO DA PARTILHA DE BENS DO MATRIMÔNIO PRETÉRITO NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA, QUE PASSA A VIGORAR DESDE A DATA DO CASAMENTO OU DA UNIÃO ESTÁVEL (ARTIGO 1.639, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL). REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS QUE INCIDE AO CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. HIPÓTESE DE COMUNICAÇÃO DO PATRIMÔNIO ONEROSAMENTE HAVIDO NA VIGÊNCIA DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 377 DA SÚMULA DO STF QUE, OUTROSSIM, PRESUME O ESFORÇO COMUM. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE FRAÇÃO RELATIVA À CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CASAL, REALIZADA EM DOIS LOTES, DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO, BEM COMO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA E DE DOIS VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA DO FGTS DE TITULARIDADE DO VARÃO. DEPÓSITOS QUE POSSUEM NATUREZA INDENIZATÓRIA E FINALIDADE DE GARANTIA. FRUTO CIVIL DO TRABALHO. INCOMUNICABILIDADE. IMPORTÂNCIAS ORIUNDAS DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. MEAÇÃO SOBRE ESSES VALORES. INADMISSIBILIDADE. PROVENTOS DO TRABALHO QUE SÃO EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE PARTILHA DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BEM PARTICULAR, PORQUANTO ORIUNDO DO TRABALHO DO CÔNJUGE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.659, VI DO CC/02. GUARDA COMPARTILHADA DA FILHA MENOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER FATOS CONCRETOS QUE RECOMENDEM A MODIFICAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL, EM FAVOR DA GENITORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1004298-52.2021.8.26.0270; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CAUSA SUSPENSIVA DO CASAMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 1.523 DO CC/02. APLICAÇÃO À UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO PARA A PARTILHA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese em que ainda não se decidiu sobre a partilha de bens do casamento anterior de convivente, é obrigatória a adoção do regime da separação de bens na união estável, como é feito no matrimônio, com aplicação do disposto no inciso III do art. 1.523 c/c 1.641, I, do CC/02. 3. Determinando a Constituição Federal (art. 226, § 3o) que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento, não se pode admitir uma situação em que o legislador, para o matrimônio, entendeu por bem estabelecer uma restrição e não aplicá-la também para a união estável. 4. A Segunda Seção, no julgamento do REsp no 1.623.858/MG, pacificou o entendimento de que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento/união estável, desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.616.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Portanto, os documentos juntados por ocasião da apelação não serão considerados nessa oportunidade, pela impropriedade da discussão nessa seara.

Quanto aos honorários, fundamenta que deve haver a inversão ou ao menos a sucumbência recíproca. Porém, diante do fundamentado não é o caso de inverter o ônus ou mesmo sucumbência recíproca, devendo prevalecer a sucumbência mínima determinada na sentença.

Majoro os honorários recursais para R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022